Tribunal: TJSP
Processo: 1005535-58.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso independente do banco réu, e apelo adesivo da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Prova constante dos autos suficiente para a resolução da controvérsia – Incumbe ao juiz rejeitar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso independente do banco réu, e apelo adesivo da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Prova constante dos autos suficiente para a resolução da controvérsia – Incumbe ao juiz rejeitar as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Relação negocial regida pelo CDC – Ausência de verossimilhança das alegações autorais acerca do desconhecimento do contrato, sendo renegociação de empréstimos anteriores, estes não impugnados – Contrato celebrado por meio eletrônico pela parte autora, mediante assinatura autenticada por autoridade terceira, e apresentação de documentos pessoais – Inexistência de vício contratual – Validade de contratação por meio eletrônico, cujo crédito foi devidamente comprovado – Permissão segundo a IN INSS/PRES no 28/2008 – Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos materiais ou morais a serem ressarcidos – Ação improcedente. Recurso da autora não provido, recurso da ré provido.